Tribunal: TJDFT
Processo: 0715893-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCON. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. REQUISITO LEGAL. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente, servidora do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF, requer o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP.
3. Os servidores integrantes da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor e lotados nas unidades de atendimento ao público têm direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, na forma do artigo 11, inciso II, da Lei Distrital no. 4.502/2010, observada a regulamentação determinada pelo Decreto no. 31.650/2010.
4. O artigo 4o, incisos I e II, do referido Decreto caracteriza como servidores lotados em unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF aqueles que desempenham funções de atendimento presencial ou telefônico e esclarecimento de dúvidas ao consumidor.
5. O artigo 7o do Decreto no. 31.650/2010 estabelece como pré-requisito para a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV.
6. A parte recorrente não logrou demonstrar a efetiva conclusão do referido curso (artigo 373, inciso I, CPC). A conclusão de curso diverso daquele previsto na norma de regência (ID 18740272) não se mostra suficiente para a concessão da gratificação.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.